Tribunal: TJMT
Processo: 1003794-29.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003794-29.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), SINARA DOS SANTOS COSTA - CPF: 966.449.152-72 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA
DE TAL FINALIDADE

– PRISÃO EM FLAGRANTE
DA PACIENTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA D
A
PACIENTE

– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

RENITÊNCIA DELITIVA –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
.
ALMEJADA
A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
.

PREDICADOS PESSOAIS D
A
PACIENTE –
NÃO COMPROVAÇÃO
, ADEMAIS,
IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

5
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUL
PABILIDADE
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM
A ANTECIPAÇÃO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO
IMPOSTA AO PACIENTE
–
6.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência d
a
paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.
Tem-se por fundamentada a
decisão que decretou a
prisão preventiva d
a
paciente, a bem da ordem pública, para evitar
s
ua reiteração delitiva,
eis que
el
a

fo
i
pres
a
em flagrant
e pela prática
, em tese, do crime
de tráfico de drogas com apreensão de

variedade
de
entorpecente
s
, além de a
presenta
r
histórico de
registros criminais

na prática do comércio malsão
, a revelara prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
,
supostamente
, praticado
s
pel
a
paciente
;
bem como
que
as suas condições pessoais
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.
Os predicados pessoais d
a
paciente
, além de não terem sido demonstrados
nestes autos
,
não
têm

o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da
sua
custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.

Como é de trivial sabença toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com
antecipação
de pena.

6.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Roberto Luiz de Oliveira em favor de
Sinara dos Santos Costa
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Campo Novo do Parecis/MT.

Depreende-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 2
1 de fevereiro de 2023 e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
1000505-35.2023.8.11.0050
, acusada da prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33
, caput,
da Lei n. 11.343/06
, dando origem a instauração do
I
nquérito
P
olicial n.
1000798-05.2023.8.11.0050
, no qual é possível constatar que já houve oferecimento de denúncia
em desfavor
de Sinara dos Santos Costa
e de
Maxisuel
Antônio da Silva Conceição
pela prática dos crimes de tráfico e associação para
a prática do tráfico, capitulados nos
arts
.
33,
cap
u
t
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva da paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que
a prisão da paciente é antecipação de pena, situação que, na sua concepção, viola o princípio constitucional da presunção do estado de inocência; esclarecendo, outrossim, que
somente poderá ocorrer prisão após condenação com trânsito em julgado para a defesa.

Afirma que a autoridade acoimada de coatora converteu a prisão em flagrante
da
paciente
em preventiva “
exclusivam
ente na possibilidade
de uma
vez o paciente ser solto, vir a praticar outros crimes, contudo, em nenhum momento, aponta uma situação concreta que legitimasse essa fundamentação, de modo que a ponderação
encontra-se

embasada em uma mera suposição
”.

Assevera que a ínfima quantidade
dos
entorpecentes apreendid
os
não justifica a
prisão
cautelar
da paciente
, negando, ainda, a autoria delitiva ao afirmar que
ela
estava na casa há apenas três dias e não tinha conhecimento de que a
s
substância
s
ilícita
s

objeto da apreensão
estava
m
naquele
imóvel
.

Alude
que a paciente ostenta predicados pessoais que
a
credenciam a responder ao processo em liberdade
;
acrescentando, ademais, que na espécie, caso não se revogue a sua prisão preventiva pelos argumentos já expostos, devem ser aplicadas medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a concessão da ordem para que
a
paciente seja post
a
em liberdade até o julgamento de mérito desta ação constitucional; subsidiariamente, que seja substituída a
sua
prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a revogação da prisão preventiva possibilitando
a

favorecida
aguardar em liberdade o desfecho da ação penal.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
p
or este
relator

por intermédio das
razões encontradiças no ID
159809153
.
As informações foram
solicitadas
,
todavia a autoridade acoimada de coatora deixou de
prestá-las
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer

que se encontra
no ID

165662162
, opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É
imperativo consigna
r, de proêmio
,
que o
habeas corpus
não é a via adequada para o aprofundamento do contexto
fático
probatório
para debates acerca da autoria delitiva/propriedade da
s
droga
s apreendidas

com
o

foi
deduzido pelo impetrante
,
morment
e
porque
, em regra, somente após o
incursionamento
nas provas produzidas na fase da ampla defesa e do contraditório é que
haverá
plenas condições de manifesta
ção
acerca de tal temática que, diga-se de passagem, é de competência do magistrado responsável por presidir a ação penal correlata
, razão pela qual a alegação de que a paciente estava na casa há apenas três dias e não tinha conhecimento de que a
s ditas
substância s ilícita s estava m naquele imóvel
deverá ser suscitada
e resolvida
no bojo da ação penal.

Ademais, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Ainda nesse diapasão, é imperioso destacar que supervenientemente a esta impetração, o Min
istério Público ofertou denúncia da qual se extrai a imputação de dois fatos criminosos
à

Sinara dos Santos Costa
e
a
Maxi
suel
Antônio da Silva Conceição
, quais sejam:

[...]
No dia 20 de fevereiro de 2023, por volta das 23 horas, em uma residência situada na Avenida Rio de Janeiro, Condomínio nº 432, Bairro Boa Esperança, Campo Novo do Parecis/MT,
SINARA DOS SANTOS COSTA
e
MAXISUEL ANTÔNIO DA SILVA CONCEIÇÃO
guardavam/tinham em depósito substâncias entorpecentes análogas a cocaína e maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; bem como, com unidade de propósitos, associaram-se para praticar o crime de tráfico de drogas.

Consta que, na data mencionada, a guarnição policial em rondas de rotina pelo bairro Boa Esperança verificou o momento em que uma pessoa, identificada como Arthur Vinícius da Silva Gomes, ao avistar a viatura, dispensou algo no chão.

Neste momento, os policiais conseguiram interceptar o objeto dispensado e o responsável, verificando que se tratava de substâncias entorpecentes análogas à cocaína e maconha.

Durante a abordagem, os policiais conseguiram ver que na residência na qual Arthur Vinícius da Silva Gomes tinha saído havia porções de substância entorpecente disposta sob a mesa, semelhante à encontrada com ele, bem como que a casa pertencia à denunciada
SINARA DOS SANTOS COSTA
e ao denunciado
MAXISUEL ANTÔNIO DA SILVA CONCEIÇÃO
, já conhecida por passagens por tráfico de drogas.

Em buscas no local, os policiais militares encontraram, no quarto de
SINARA DOS SANTOS COSTA
, escondido dentro do colchão, 07 porções de substância entorpecente análoga à maconha e uma porção de substância análoga à cocaína.

Foram encontrados, ainda, diversos aparelhos celulares, pacotes zip-
lock
e a quantia de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais).

Entorpecentes comprovados em laudo de id. 112695864 e acervo
fotográfico..

Diante da situação de flagrância,
SINARA DOS SANTOS COSTA
foi presa em flagrante delito.

MAXISUEL ANTÔNIO DA SILVA CONCEIÇÃO
não estava na residência na ocasião da abordagem, mas além de SINARA DOS SANTOS COSTA ter indicado que ele era o proprietário do entorpecente, o próprio confessou perante a autoridade policial a
dominialidade
.

Durante diligências no aparelho telefônico apreendido com SINARA DOS SANTOS COSTA,
os investigadores da Polícia Judiciária Civil encontrou
elementos concretos de que ela participa da
narcotraficância
, a exemplo de negociações de drogas e repasses de recursos para cargos superiores dentro da organização criminosa a qual pertence ou é simpatizante.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
SINARA DOS SANTOS COSTA
e
MAXISUEL ANTÔNIO DA SILVA CONCEIÇÃO
como incurso nas sanções previstas no
artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/2006
, razão pela qual requer seja autuada a presente, procedida a citação do denunciado para comparecimento em audiência de inst
rução e julgamento a ser designada, sob pena de revelia, intimando-se as testemunhas constantes do rol abaixo, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da acusação formulada, condenando-se o acusado nas penas legais.

[...].

(ID
113168463
do IP
1000798-05.2023.8.11.0050
).
Destaques

no

original

C
omo a denúncia
aponta que

Arthur Vinícius da Silva Gomes
havia acabado de sair da casa
onde a paciente reside e que, na sequência,
foram localizadas mais drogas semelhantes em cima da mesa e no quart
o

dela
,
sua
negativa de autoria deverá ser suscitada e debatida
no
primeiro grau de jurisdição
, tal como asseverado alhures.

N
o
que diz respeito à ausência de fundamentação
da decis
ão

que
converte
u
a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva
;
bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à prolação do referido édito

jud
icia
l
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento
autorizador da
custódia provisória
da favorecida
:

a garantia da ordem pública,
em razão da
sua

renitência delitiva que
responde a outro
s
processo
s
envolvendo drogas ilícitas
, sendo contumaz na prática de crime
s
desse jaez
.

A
propósito
, eis a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
quando da prolação do
referido
ato decisório
:

[...]

Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória.

Conforme se extrai dos elementos informativos carreados ao feito, durante o patrulhamento ostensivo efetuado pela
Polícia
Militar, a flagrada foi abordada e durante a revista pessoal foi encontrado:

01(uma) unidade de Substância análoga a Cocaína, acondicionado em Trouxinha Tipo Zip-
lock
.

06 (seis) unidades de Substância análoga a Maconha acondicionado em Trouxinha Tipo Zip-
lock
.

01(uma) unidade de Substância análoga a Maconha acondicionada em Saco Plástico.

01(uma) unidade Aparelho Celular da Marca Samsung, Cor Preta.

01(uma) unidade Aparelho Celular da Marca Xiaomi, Modelo
Redmi
, Cor Azul. 0

1(uma) unidade Aparelho Celular da Marca Samsung, Cor Azul.

01(uma) unidade Diversos Sacos Tipo Zip-
lock
Vazios Para Armazenamento de Entorpecentes
.

[...]

Logo, por ora, os indícios de autoria e materialidade restam consubstanciados nos autos, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em comento,
diante das circunstâncias que envolveram a suposta prática criminosa, bem como as atitudes desenvolvidas, entendo necessária a decretação da prisão preventiva da flagrada, haja vista trata-se figura como réu em outros processos criminais pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (Autos n. 1001389-35.2021.8.11.0050) e é reincidente (ID 110473302
), fato esse que revela a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, visto que outras medidas acautelatórias, por ora, não atendem ao binômio da necessidade e da adequação nos termos do art. 282, incisos I e II, do CPP, nem seriam capazes de acautelar o meio social.

Assim, imperiosa a manutenção da prisão cautelar, eis que presentes os pressupostos necessários, uma vez que demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

[...]

Assim, a peculiaridade do caso em comento sugere que a decretação da prisão provisória é medida extrema e neste caso a ordem pública deve
prevalecer sobre a liberdade individual, da mesma forma que a concessão das cautelares diversas da prisão também não se mostram razoáveis diante da possibilidade de reiteração criminosa constatada pelas evidências concretas no caso em tela.

Com essas considerações,
DECRETO
a prisão preventiva de
SINARA DOS SANTOS COSTA
, qualificada nos autos, com fundamento na garantia da ordem pública (CPP, art. 312 e
seguintes).

[...].

(ID
159631681
, p.
49/
59
).

Destacamos

Nesse contexto, não há dúvida
sobre
a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar d
a
paciente para a garantia da ordem pública,
na medida em que
,
sua
contumácia delitiva
ficou devidamente comprovada
,
porquanto ela foi
presa em fl
a
grante por tráfico em
4 de maio de 2021
[
APOrd

1001244-76.2021.8.11.0050
]
;

em
6 de julho de 2021

[
PrEsAn

001483-80.2021.8.11.0050
]
;
e,
novamente
, em
20 de fevereiro de 2023
[
APO
rd

1000798-05.2023.8.11.0050
]
.

Logo, impõe-se reconhecer que está
devidamente amparada a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora
quando afirmou que
a paciente
“
figura como réu
[ré]
em outros processos criminais
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (Autos n. 1001389-35.2021.8.11.0050)

e é reincidente (ID 110473302), fato esse que revela a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, visto que outras medidas acautelatórias, por ora, não atendem ao binômio da necessidade e da adequação nos termos do art. 282, incisos I e II, do CPP, nem seriam capazes de acautelar o
meio social
.”

A
propósito, a
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

E
mbora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
à
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante
da
sua

reiteração delitiva
.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”

Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
a
paciente
fo
i
pres
a
em flagrante
pela prática do crime de tráfico de drogas
logo após uma pessoa ser flagrada saindo da
sua
ca
sa
[da paciente]
com alucinógenos
. Além disso,
foi localizada

no
aludido
imóvel
certa quantidade de
maconha e cocaína
em cima da mesa e no quarto da
favorecida
; isso sem contar que
ela

tem

histórico

de

reiteração

delitiva
e
é contu
maz na prática do comércio malsão
,

circunstância
s
, essas,

que

revela
m

su
a

periculosidade.

Diante disso
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, po
rque as circunstâncias do delito
, em tese, praticado pel
a
paciente e

suas
condições pessoais
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Ademais,
a

despeito de
o
impetrante
ter
alegado que
a
paciente
ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,
o que não ficou comprovado
nestes autos
,
tais atributos não
têm
o
condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Por derradeiro,
embora o impetrante tenha afirmado que a prisão da paciente seria antecipação de pena, e por isso, violaria o princípio da presunção da não culpa, é cediço que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere o postulado em referência e independe de trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Posto isso, em
consonância com
o
parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Sinara dos Santos Costa
;

e,
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023